Tribunal: TJSP
Processo: 2356695-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança dos cartões de crédito consignado firmados com o agravado.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Afastada. Não ocorrência dos requisitos do art. 300, do CPC/15 para concessão da tutela de urgência a fim de suspender

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança dos cartões de crédito consignado firmados com o agravado.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Afastada. Não ocorrência dos requisitos do art. 300, do CPC/15 para concessão da tutela de urgência a fim de suspender a cobrança dos contratos de empréstimo consignado firmados. Matéria que demanda aprofundamento da instrução probatória e do contraditório.
3. RECURSO DESPROVIDO.